Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO. CONTRATO DE CURSO “ON LINE” – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – RETENÇÃO INTEGRAL DO PREÇO – CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DE VALTEMIR ALVES MARTINS NÃO CONHECIDO E RECURSO DE EMPIRICUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. RECURSO DE VALTEMIR ALVES MARTINS
1.1 Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
1.2 Apesar de o recorrente ter sido intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 60380702 - Pág. 1), permaneceu inerte (ID Num. 60707949 - Pág. 1).
1.3 Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
1.4 Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021.
2. RECURSO DE EMPIRICUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
2.1 Nos termos do que dispõe o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
2.2 Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução em dobro e reparação por danos morais em que ficou comprovada a contratação em 03/12/2021 de consultoria online para investimentos em criptomoedas, pelo preço de R$ 1.788,00 com duração de um ano (ID Num. 59908574 - Pág. 1 e ID Num. 59908603 - Pág. 4). Ocorre que em 24/06/2022 o autor manifestou a desistência do curso junto a ré (ID Num. 59908575 - Pág. 2), que recursou a devolução de qualquer quantia ao consumidor. Inconformado, pretende desta feita a rescisão com a devolução em dobro do preço efetivamente pago e compensação não patrimonial.
2.3 É nula a cláusula VI.3, que estatui: “VI.3. CASO O ASSINANTE OPTE PELO CANCELAMENTO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA VI.2, A EMPIRICUS NÃO EFETUARÁ QUAISQUER REEMBOLSOS DOS VALORES PAGOS”. É dizer, é nula a cláusula contratual que estabelece que após o prazo de 7 dias o aluno não terá direito a devolução de qualquer valor pago, por estabelecer vantagem excessiva ao fornecedor. Entender de outro modo, implicaria em enriquecimento ilícito da requerida.
2.4 Ante a essas considerações, irretocável a sentença que reconheceu a nulidade de tal cláusula e, considerando o tempo de curso usufruído pelo autor (entre os dias 03/12/2021 a 24/06/2022), determinou a restituição da metade do preço pago, o que corresponde a R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais). Portanto, não merece provimento o recurso aviado pela ré.
3. RECURSO DE VALTEMIR ALVES MARTINS NÃO CONHECIDO E RECURSO DE EMPIRICUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Valtemir Alves Martins ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), porque, se fixados em percentual da condenação, resultariam em valor irrisório. Pelo mesmo fundamento, condeno Empiricus Consultoria e Negócios LTDA em honorários advocatícios, igualmente arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), porque, se fixados em percentual da condenação, resultariam em valor irrisório.